Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. ENTREGA DAS CHAVES. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. RESPONSABILIZAÇÃO DO SEGUNDO RÉU PELA TOTALIDADE DOS VALORES INDICADOS PELA AUTORA. CABIMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO DAS OBRIGAÇÕES NÃO INCLUÍDAS NO TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO ATÉ A DATA EM QUE DEVOLVIDAS AS CHAVES DO IMÓVEL.
1. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
1.1. Não se verifica a existência de inovação recursal quando a parte invoca a matéria concernente à perda do objeto em razão da entrega das chaves do imóvel, além de ter pleiteado a desistência do pedido de cobrança em relação a um dos réus, sendo que a insurgência apresentada se trata de mera questão de interpretação e aplicação da lei. Preliminar rejeitada.
2. O reconhecimento do pedido enseja a ocorrência de citação, que no presente caso não ocorreu. Em outras palavras, para que se configure o reconhecimento do pedido e, por consectário, o julgamento de mérito do feito, é necessário que, após a citação, o réu cumpra a prestação reconhecida (art.90, §4o, do CPC).
2.1. Na espécie, restou reconhecida a nulidade da citação da primeira ré, procedida nos termos do art. 246, III, do CPC, tendo em vista os fortes indícios de incapacidade mental da parte, e, consequentemente, também foi reconhecida a existência de cerceamento de defesa, o que acarretou a anulação da sentença anteriormente prolatada e o retorno dos autos ao Juízo de origem para que procedesse à instauração do procedimento previsto no art. 245, §2o, do CPC. Não obstante o disposto, a autora pleiteou a exclusão da ré do feito, ao argumento de perda de objeto em relação ao pedido de despejo do imóvel, desistindo também de responsabilizá-la pelo pagamento dos débitos decorrentes da locação em razão da assunção da dívida pelo segundo réu. Logo, não há se falar em julgamento de mérito em razão do reconhecimento do pedido nem em exclusão da responsabilidade da autora ante as despesas processuais e honorários (art. 90, §1o do CPC).
3. Sobre a responsabilização do segundo réu pela totalidade dos valores inadimplidos pela primeira ré junto à autora, aquele não figurou como fiador nos contratos de locação por elas celebrados e, conquanto tenha assumido a dívida da primeira ré, no instrumento contratual não restou avençada a obrigação no tocante à devolução do imóvel no estado em que se encontrava quando do início da locação ou de ressarcimento de valores gastos pela autora para tal finalidade, nem quanto aos valores de faturas de luz (CEB), muito menos em relação a honorários advocatícios (contratuais). Também não houve estipulação de multas em caso de pagamento em atraso dos valores nele avençados, sendo cabível, neste caso, apenas a aplicação dos encargos legalmente estabelecidos concernentes à correção monetária e juros de mora (art. 395 do CC).
3.1. Em relação à dívida vencida assumida pelo segundo réu, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não restaram discriminadas as prestações que compuseram referido importe, logo, depreende-se que as pendências financeiras anteriores a 11/2/2019 (data de assinatura da assunção de dívida) foram todas incluídas no referido valor, de modo que se mostra incabível a cobrança de quaisquer quantias porventura inadimplidas pela primeira ré em data anterior à mencionada.
3.2. Tendo o segundo réu assumido uma obrigação de trato sucessivo/prestação continuada em relação à “dívida vincenda” e, embora a autora não tenha feito pedido expresso na petição inicial quanto ao pagamento dos alugueis, condomínio e IPTU/TLP que vencessem no curso do processo, respectivas quantias devem ser incluídas na condenação até a data em que devolvidas as chaves do imóvel, por força do art. 323 do CPC.
4. Apelação parcialmente provida.